Tribunal: TJSP
Processo: 2246129-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Agravante seguradora denunciada à lide e condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Danos morais que foram considerados como inseridos nos danos corporais expressamente em sentença. Impossibilidade de a Seguradora arguir o pagamento do limite

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão entre veículos. Sentença de procedência. Agravante seguradora denunciada à lide e condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Danos morais que foram considerados como inseridos nos danos corporais expressamente em sentença. Impossibilidade de a Seguradora arguir o pagamento do limite dos danos morais. Decisão transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Ausência de intimação da Agravante que impõe o reconhecimento da impossibilidade de condenação na multa disposta no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246129-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, são agravados MARCOS ROGÉRIO FABRÍCIO e TIAGO
LUIZ FABRÍCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000 -Voto no 8720
2

VOTO N.o 8.720
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000
Agravante: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Agravados: MARCOS ROGÉRIO FABRÍCIO e outro
Comarca de Origem: 3a Vara Cível do Foro de Araras
Autos de Origem: 0002470-26.2019.8.26.0038
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
indenização por danos morais e materiais. Colisão entre veículos.
Sentença de procedência. Agravante seguradora denunciada à lide
e condenada ao pagamento de danos materiais e morais. Danos
morais que foram considerados como inseridos nos danos
corporais expressamente em sentença. Impossibilidade de a
Seguradora arguir o pagamento do limite dos danos morais.
Decisão transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa
julgada. Ausência de intimação da Agravante que impõe o
reconhecimento da impossibilidade de condenação na multa
disposta no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Mapfre Seguros Gerais
S/A, em face da decisão que reconheceu como válida a intimação da Agravante para o
cumprimento de sentença, aplicando a multa do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil,
e afastou a argumentação de que deveria ser observado o limite indenizatório previsto na
apólice de seguro firmado com o corréu Vinícius de Moraes Rodrigues.
O cumprimento de sentença deriva da procedência da ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, promovida
por Marcos Rogério Fabrício e Tiago Luiz Fabrício dos Santos em face de Vinícius de
Moraes Rodrigues, o qual realizou denunciação à lide da seguradora Mapfre Seguros
Gerais S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000 -Voto no 8720
3
A ação foi julgada procedente para condenar Vinícius de Moraes
Rodrigues ao pagamento de “danos materiais (R$ 10.100,00), atualizado desde a data do
ajuizamento da ação, e danos m orais (R$ 10.000,00), atualizados a partir desta data, com
juros de mora, em ambos os casos, contados da data do evento, por se tratar de ilícito de
natureza extracontratual”, e, no mesmo ato, foi julgada procedente a lide secundária para
condenar a Seguradora ora agravante ao ressarcimento dos valores da indenização fixada.
Iniciado o cumprimento de sentença, após o despacho para intimação dos
executados para o cumprimento voluntário, verificou-se que o ato foi enviado para a
publicação sem constar o advogado dos Executados, gerando nova realização do ato.
A Agravante então apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando, em síntese, a nulidade por falta de intimação sobre o cumprimento de sentença,
bem como, a impossibilidade de ressarcimento dos valores acima do valor contratado na
apólice. Referida impugnação foi rejeitada pelo MM. Juízo a quo, nos seguintes termos:
“1) Destaco inicialmente a ausência de qualquer nulidade relativa à intimação,
haja vista que antes mesmo da manifestação do interessado, a serventia
constatou o equívoco, procedendo à republicação do ato (fls.52/83);
2) No que concerne a condenação, verifica-se que o título judicial executado,
reconheceu a obrigação da companhia seguradora, ao pagamento do montante
total da condenação, sem a ressalva do limite de R$ 5.000,00 para os danos
materiais (fls.372/379), ao passo que o V. Acórdão, tão somente afastou a
condenação em honorários da lide secundária, mantendo no mais a sentença tal
como proferida (fls. 432/439);
3) Assim, descabe-se invocar o limite da apólice, em razão da eficácia preclusiva
da coisa julgada”.
Foram opostos embargos de declaração pela Seguradora, os quais
terminaram rejeitados. Dessa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, no
qual a parte pretende o reconhecimento da nulidade por falta de intimação, bem como, o
excesso dos valores no cálculo, uma vez que não foi respeitado o limite da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000 -Voto no 8720
4
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência para
suspender a decisão agravada, visto que naquele momento se recomendava por cautela “o
deferimento da liminar na medida em que pende contra a Agravante o risco de dano
irreparável consubstanciado no prosseguimento do cumprimento de sentença em
condições que, em tese, podem ser modificadas quando do julgamento deste recurso, além
da inerente possibilidade de imediata expropriação de bens, o que, caso se verificasse,
esvaziaria o objeto desta insurgência”.
Os Agravados deixaram de apresentar contraminuta ainda que
regularmente intimados para tanto.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento em contrário, o recurso de apelação comporta
parcial provimento.
Conforme se verifica da certidão de fls. 49 do cumprimento de sentença,
a intimação para o pagamento teria sido enviada para publicação apenas com o nome do
advogado dos Exequentes, o que levou ao refazimento do ato, conforme ato ordinatório de
fls 51.
Com as novas certidões de remessa e publicação de fls. 52/53, o
despacho de intimação para o pagamento voluntário foi republicado no nome do advogado
dos Exequentes, bem como, em nome do advogado de Vinícius de Moraes Rodrigues,
porém, não houve a publicação em nome do advogado da Seguradora agravante.
Isto posto, a Agravante não pode ser condenada ao pagamento da multa
disposta no art. 523, § 1o, do Código de processo Civil, uma vez que houve o depósito
espontâneo do valor incontroverso juntamente com a impugnação ao cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000 -Voto no 8720
5
Acerca do valor devido, não obstante a Agravante sustente a necessidade
de ressarcimento nos termos da apólice, resta patente que a sentença da ação indenizatória
originária consignou expressamente que “quanto a lide secundária verifica-se que a
mesma contempla apólice, na qual foram contratados danos materiais da ordem de R$
50.000,00 e danos corporais no mesmo montante (fls.88). O valor destacado a título de
danos m orais (R$ 5.000,00), na verdade se confunde com os danos corporais, post o que
ambos decorrem da mesma circunstância”.
Nesse sentido, resta patente que a decisão originária considerou que o
valor devido para danos morais estava inserido nos valores previstos para danos corporais.
Referida decisão transitou em julgado sem que a Agravante demonstrasse
seu descontentamento com o trecho em apreço, e, nesse sentido, é mister reconhecer que a
questão não é passível de reanálise, pois se encontra abrangida pela eficácia preclusiva da
coisa julgada.
Corroborando o exposto, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
assim já se manifestou sobre o tema:
“Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretendida alteração da
base de cálculo fixada pela r. sentença. Preclusão. Impossibilidade de
rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2250097-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de prescrição da pretensão de
cobrança. Impossibilidade. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência
dos arts. 508 e 525, § 1o, inciso VII, ambos do NCPC. Recurso não provido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039838-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro:
24/04/2017)
"Agravo de Instrumento ação de rescisão de compromisso de compra e venda
cumprimento de sentença direito de retenção ou indenização pelas benfeitorias
não foi objeto na fase de conhecimento - formação de coisa julgada, sem que a
parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno -
Questões acobertadas pela coisa julgada material, de modo que inviável sua
discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença - Limites do
título executivo judicial - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246129-84.2019.8.26.0000 -Voto no 8720
6
do disposto nos artigos 507 e 508, do NCPC irregularidade de representação
processual não implica no reconhecimento de ilegitimidade
mera
irregularidade sanável - decisão mantida Recurso não provido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2017230-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Assim, é medida de rigor o parcial provimento do recurso para
reconhecer a inexigibilidade da multa sobre o valor incontroverso recolhido
espontaneamente e apresentado junto com a impugnação. Contudo, por se mostrar devido o
pagamento do restante do valor, incide na espécie a multa sobre a diferença em aberto, a
qual está prevista no art. 523, §2o, do Código de processo Civil.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator